Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-33.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000410-33.2017.8.11.0082
RECORRENTE: DARCI HEEMANN
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
No caso, a parte recorrente apresentou nos autos o comprovante correto do preparo, bem como comprovou que o pagamento foi realizado antes da interposição do recurso especial – id. 116195954 -.
Foi certificado nos autos "que, em 17/01/2022, foi efetuado o pagamento das custas judiciais referente ao Recurso Especial, conforme Guia de Recolhimento da União-GRU no 3152823, id. 116195954".
Assim, considero regularizado o preparo recursal.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça